Tribunal: TJSP
Processo: 1013596-90.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão quanto ao pedido de redução da verba honorária – Cabimento - Hipótese em que há omissão quanto a essa matéria, que deve ser sanada – Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §2o, não comportando a reclamada redução – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão quanto ao pedido de redução da verba honorária – Cabimento - Hipótese em que há omissão quanto a essa matéria, que deve ser sanada – Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §2o, não comportando a reclamada redução – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO EMBARGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1013596-90.2017.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que é embargante BANCO DO
BRASIL S/A, são embargados SONIA ARTIGOS DE PAPELARIA
LIVRARIA E PRESENTES LTDA, MARCOS ANTONIO DA SILVA e
SONIA MARIA ROSSATO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013596-90.2017.8.26.0114/50000
2
VOTO No: 31428
EDEC.No: 1013596-90.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE.: BANCO DO BRASIL S/A
EBDA.: SONIA ARTIGOS DE PAPELARIA LIVRARIA E PRESENTES
LTDA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
existência de omissão quanto ao pedido de redução da
verba honorária Cabimento - Hipótese em que há omissão
quanto a essa matéria, que deve ser sanada Honorários
advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §2o, não
comportando a reclamada redução
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
SANAR
A
OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO
DO JULGADO EMBARGADO.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
293-297, que negou provimento ao recurso de apelação,
opõe o banco apelante embargos de declaração.
Alega omissão quanto ao pedido de redução
dos honorários advocatícios.
É o sucinto relatório.
O recurso comporta acolhimento, para que
seja sanado o vício apontado, sem efeito modificativo do
julgado embargado.
Houve, de fato, omissão quanto ao pedido
de redução dos honorários advocatícios formulado nas
razões recursais sob o seguinte fundamento:
“nota-se
que
eventual
condenação
em
honorários advocatícios, deve levar em conta o cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013596-90.2017.8.26.0114/50000
3
ora exposto, sendo fixada de forma equânime, respeitando
o panorama fático dos autos e evitando o enriquecimento
ilícito da parte recorrida” (fls. 246).
Todavia, sem razão o banco embargante.
De acordo com o art.85, §2o,do CPC, "Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)".
Assim, o parâmetro a ser utilizado para a
fixação dos honorários advocatícios é, no caso presente,
o valor da causa.
Nesse sentido, o seguinte julgado do
Eg.Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp
1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do
CPC/2015, a possibilidade de fixação dos
honorários
advocatícios
por
equidade,
na
hipótese de proveito econômico vultoso, e
definiu que a expressiva redação legal impõe
concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor:
(a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor
atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para
as
hipóteses
em
que,
havendo
ou
não
condenação: (b.1) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013596-90.2017.8.26.0114/50000
4
ou (b.2) o valor da causa for muito baixo
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/02/2019, DJe de 29/03/2019).
2. Na hipótese, os honorários advocatícios,
por expressa disposição legal, devem ser
fixados
com
base
no
proveito
econômico
obtido, na forma do § 2o do art. 85 do
CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta,
como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução
proporcionaram à parte executada.
3. A questão relativa à desproporcionalidade
na fixação dos honorários advocatícios em
favor dos patronos da agravante, diante da
sucumbência
recíproca
reconhecida
pelo
Tribunal de origem, não foi invocada nas
razões
do
recurso
especial,
revelando-se
indevida inovação recursal.
4. Em relação à admissibilidade do recurso
especial
pela
alínea
"c"
do permissivo
constitucional, para a correta demonstração
da divergência jurisprudencial, deve haver
exposição das circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, a fim de
demonstrar
a
similitude fática entre os
acórdãos impugnado e paradigma, bem como a
existência de soluções jurídicas díspares,
sob pena de não serem atendidos os requisitos
previstos no art. 541, parágrafo único, do
CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015) e no
art. 255, § 1o, do RISTJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1757742/SP, Rel.Min. RAUL
ARAÚJO,
4a
Turma,
j.23/04/2019,
DJe
23/05/2019, destacamos).
Diante do exposto, acolhem-se os presentes embargos de declaração, para que sejam
mantidos os honorários advocatícios como arbitrados em
primeiro grau, uma vez que a fixação atende ao que
dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora